Tribunal: TJSP
Processo: 1002975-98.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.455
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Suposta manipulação dos mecanismos do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Questionamento judicial da licitude do procedimento. Concessionária que não preservou o local e o aparelho para análise pericial

Ementa:
VOTO No 40.455
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Suposta manipulação dos mecanismos do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Questionamento judicial da licitude do procedimento. Concessionária que não preservou o local e o aparelho para análise pericial em juízo e que, portanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar irregularidade no registro do consumo que justificasse a atribuição do débito ao consumidor.
Dano moral. Inocorrência. Apesar de muito desagradáveis, as circunstâncias vivenciadas pelo autor configuram meros aborrecimentos cotidianos, não indenizáveis.
Recurso parcialmente provido.